Tribunal: TJES
Processo: 5001538-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: OSMAR LUNZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, com efeitos infringentes, deu provimento ao agravo de instrumento para condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do município, nos embargos à execução.
2. O embargante alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial em razão da concessão da gratuidade da justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada nos autos a concessão da gratuidade da justiça ao embargante, impõe-se o reconhecimento da omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
5. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º.*

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001538-29.2023.8.08.0000

EMGTE:
OSMAR LUNZ

EMGDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OSMAR LUNZ
em face do v. acórdão de id 12386935, onde providos aclaratórios anteriores opostos pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
para, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento e condenar a parte agravada, aqui embargante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da municipalidade nos embargos à execução.

Sustenta o embargante no id 12614441, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à suspensão da exibilidade da verba honorária, por estar a parte condenada amparada pela gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão é singela.

Efetivamente, existe a omissão apontada. Conforme se infere da decisão proferida às fls. 124/125 dos autos físicos, o requerido/agravado/embargante teve em seu favor deferido o benefício da gratuidade da justiça,
impondo-se, portanto, a suspensão da exibilidade dos ônus sucumbenciais, a teor de expressa disposição contida no art. 98, § 3º, do CPC
.

Em razão do exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.